Tribunal: STF
Processo: ARE 1408649
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER - Página difamatória cujo conteúdo foi compartilhado e divulgado nas redes sociais - A vinculação da marca da autora à violência contra animais de criação, como modo de compelir e difundir linha ideológica protetiva dos animais, da maneira como feita, constituiu abuso no exercício do direito a livre manifestação - As transformações nos comportamentos e atitudes em relação aos animais, a natureza e o meio ambiente em seu todo, deve ser pela conscientização e não pela intimidação, desqualificação e difamação - Dano moral configurado - Redução do valor - Determinação de exclusão do conteúdo do domínio, sob pena da multa fixada, mantida, mas não em relação a publicações futuras, ainda que de ‘igual ou semelhante material’, por ser vedada a censura prévia, e caber ao juiz analisar o eventual abuso - Recurso provido em parte.”



    Sustenta a recorrente, nas razões do recurso extraordinário, violação dos artigos 5º, incisos IV e XXXII, e 225, § 1º, inciso VII, da Constituição Federal.



    Alega que “em nenhum momento a campanha imputa à Recorrente maus-tratos aos animais, reservando-se a informar que esta adquire ovos de uma cadeia de suprimento que inflige péssimas condições às galinhas poedeiras”.



    Aduz que “é inegável que a ação da Recorrente encontra respaldo constitucional na manifestação de pensamento. Mais claro ainda é que se agiu dentro dos limites da liberdade do pensamento, mormente porque a campanha, que trata da defesa ao meio ambiente e ao consumidor, possui relevante interesse social”.



    Pleiteia a reforma do acórdão atacado para “se declarar a legalidade na conduta da Recorrente, afastando os pedidos de indenização e censura da Recorrida”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, ao analisar o caso dos autos, manteve a sentença de procedência do pedido de indenização por danos morais formulado pela autora, ora recorrida, amparado no conjunto fático-probatório constante dos autos. Nesse aspecto, colhe-se a seguinte fundamentação do voto condutor do acórdão atacado:



    “A requerida é associação civil que tem dentre seus objetivos a proteção de animais de criação (fls. 87/88), e divulgou em sítio na internet com domínio que criou http://sodie.desastreanimal.com.br, conforme consta da ata notarial de fls. 35/36, um vídeo com 1':26'' de duração, com imagens de aves aparentando sofrer maus tratos e negligência, bem como locução aduzindo que a produção de ovos em granjas, onde galinhas ficam confinadas em gaiolas, produz extremo sofrimento, finalizando o vídeo com o texto ‘Sodiê: Desastre Animal’, e, abaixo do vídeo, o seguinte texto, ao lado da logomarca da autora: ‘Você consome ovos de galinha que passam quase a vida inteira confinada em gaiolas minúsculas? Se você frequenta a Sodiê é provável que a resposta seja sim. Enquanto outras líderes de mercado como Amor aos Pedaços, Ofner, Brunella, Starbucks e diversas outras empresas já se comprometeram publicamente a eliminar as gaiolas de suas cadeias de suprimentos, a Sodiê ainda não o fez. Essa prática é uma das piores causas de sofrimento animal e algo que nenhuma empresa deveria permitir’. 



    Reconhece a ré que o vídeo não foi gravado em granja de propriedade da autora, que comercializa bolos para revenda e não tem a exploração de aves como um de seus objetivos sociais, aduzindo que a autora adquire ovos para a fabricação desses bolos de granjas que submetem os animais a esse tipo de prática, o que pretende seja interrompido (fls. 229/230). 



    Argumenta a apelante que os vídeos das suas campanhas ‘refletem as condições padrão de granjas que utilizam gaiolas na indústria de ovos e buscam apenas mostrar ao público como é o processo de confinamento dos animais. Tais vídeos são o produto de amplo e sério trabalho investigativo conduzido pela própria Ré, mas, no presente caso, não foram extraídas de nenhuma granja da Autora porque ela não as possui’ (fls. 230). 



    Embora a apelante insista que somente pretendia que a autora ‘estabelecesse uma política cage-free (livre de gaiolas), a fim de evitar a disseminação do sofrimento dos animais criados em gaiolas na indústria de ovos’, afirmando que ‘seu propósito nunca foi comercial e muito menos o de causar confusão no consumidor quanto aos aspectos distintivos da marca, especialmente porque a Ré não exerce atividade comercial’ (fls. 227), o fato é que o vídeo vinculava a marca da autora com a prática de confinamento de aves, maus tratos e negligência, confundindo o público, o que maculou sua imagem comercial perante seus consumidores, e por outro lado beneficia comercialmente concorrentes, que segundo veicula a requerida, assumiram o compromisso na linha de sua visão institucional, o que bem deve saber o representante legal da requerida que é publicitário (fls.59 e 115).



    Ao lado de direitos constitucionalmente protegidos como a liberdade de expressão, da livre manifestação do pensamento, da criação, da informação e da livre divulgação, estão, também, os que protegem a honra, a moral, a imagem, a intimidade e a vida privada das pessoas, bem como o nome comercial e a livre concorrência e atividade laborativa lícita. Como teve oportunidade de decidir o Supremo Tribunal Federal: "não há direitos absolutos, ilimitados e ilimitáveis" (ADI 2566 MC / DF - DISTRITO FEDERAL, Relator(a): Min. SYDNEY SANCHES). 



    As transformações nos comportamentos e atitudes em relação aos animais, a natureza e o meio ambiente em seu todo, deve ser pela conscientização e não pela intimidação, desqualificação e difamação. A criação de galinhas livres de gaiolas é da tradição do homem rural brasileiro, e tem se tornado uma realidade cada dia maior na granjas brasileiros e do Mundo, de maneira que foi excessivo e abusivo o conteúdo do vídeo desprovido de argumentos de convencimento à autora, mas meramente coativos.



    Conforme salientado pelo I. Magistrado a quo, a vinculação do nome da autora à violência contra animais, como modo de compelir e difundir linha ideológica ambiental constitui abuso no exercício do direito a livre manifestação da ré, de forma que se mantém a determinação de exclusão do conteúdo em questão do domínio http://sodie.desastreanimal.com.br, sob pena da multa fixada. 



    O mesmo não pode prevalecer, contudo, em relação a publicações futuras, ainda que de ‘igual ou semelhante material’, por ser vedada a censura prévia, e caber ao juiz analisar o eventual abuso. 



    Considerando que a repercussão negativa e lesão à honra objetiva da requerente comprovada, se resumiu a 22 mensagens, ao menos 20 idênticas postadas no site ‘Reclame Aqui’ (fls. 37/48), que garante direito de resposta, o valor da indenização por dano moral deve ser minorado para R$ 10.000,00, nas data deste julgamento, com juros de mora como fixados.” 



    Nesse contexto, verifica-se que para ultrapassar o entendimento firmado pelas instâncias de origem e acolher a pretensão recursal no sentido de afastar o nexo de causalidade verificado, seria imprescindível o reexame dos fatos e provas que permeiam a lide, o que não é cabível em sede recursal extraordinária, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AMPLA ATUAÇÃO DO RELATOR. ABUSO DO DIREITO DE LIVRE MANIFESTAÇÃO CONSIGNADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. “Decisão proferida pelo Presidente da Corte, despachando o processo antes de sua distribuição, não vincula o relator sorteado, a quem incumbe, precipuamente, a análise do recurso, bem como do preenchimento de todos os seus requisitos de admissibilidade.” (ARE nº 690.064-ED-segundos, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/11/2014, p. 19/11/2014; grifos nossos). 2. O Tribunal a quo consignou ter a atuação da ora agravante ultrapassado o direito de informação ao consumidor e de publicidade, porquanto tinha o objetivo de intimidar a empresa agravada por não ter aderido ao compromisso público por ela proposto, no sentido de não adquirir ovos oriundos de granjas que confinam as galinhas em gaiolas. 3. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade de se promover análise de matéria fático-probatória. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 4. Agravo regimental-segundo ao qual se nega provimento” (ARE nº 1.386.345/PR-AgR-segundo, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 30/06/2023 - grifei).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E EXCLUSÃO DE REPORTAGEM JORNALÍSTICA DISPONIBILIZADA NA INTERNET. CARÁTER OFENSIVO DA MATÉRIA. ALEGADA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PUBLICADAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto ao caráter ofensivo da matéria e à alegada veracidade das informações publicadas – demandaria o revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido” (RE nº 1.361.721/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 13/09/2022).



    “DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO À IMAGEM. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE nº 1.372.583/MG-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 05/10/2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO ALINHADA AO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. DANO MORAL. REVISÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. INCIDÊNCIA. 1. Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 2. Quanto à configuração do dano moral, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE nº 1.393.251/AP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 24/10/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÃO EM BLOG NA INTERNET. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Para se chegar à conclusão diversa daquela a que chegou o tribunal de origem, quanto ao abuso do direito de imprensa, seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE nº 1.098.316/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 09/04/2018).



    Ressalte-se, ainda, que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE nº 739.382/RJ, Relator o Ministro Gilmar Mendes, concluiu pela ausência da repercussão geral da matéria versada nesse feito, em virtude de sua natureza infraconstitucional. A decisão do Pleno está assim ementada:



    “Recurso Extraordinário com agravo. 2. Dano moral. 3. Liberdade de expressão. 4. Crítica contundente. 5. Discussão não ultrapassa o interesse subjetivo das partes. 6. Não compete ao Supremo Tribunal Federal revolver a matéria fática para verificar a ocorrência de dano à imagem ou à honra, a não ser em situações excepcionais, nas quais se verifique esvaziamento do direito a imagem e, portanto, ofensa constitucional direta. 7. Ausência de repercussão geral da questão suscitada. 8. Recurso extraordinário não conhecido” (DJe de 3/6/13). 



    Aplicando essa orientação, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. 3. Responsabilidade Civil. Indenização. Dano moral. Reportagem jornalística. Alegação de dano à honra. Necessidade de reexame de provas. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 4. Tema 657. Falta de repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE nº 1.390.923/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 27/10/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. POSTAGEM DE CONTEÚDO EM REDE SOCIAL. ALEGAÇÃO DE DANO À IMAGEM OU À HONRA. RESPONSABILIDADE: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 657). MATÉRIA NÃO SUJEITA A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.242.776/PR-ED-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 1º/06/2022).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente